Tribunal: TJDFT
Processo: 0753648-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753648-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON JUNIO QUIRINO DOS SANTOS, INACIO ANGELO DE FARIA PINTO IMPETRANTE: RENAN BOHUS DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. RENAN BOHUS DA COSTA, cujos pacientes são EDSON JÚNIO QUIRINO DOS SANTOS e INACIO ANGELO DE FARIA PINTO, os quais tiveram prisões preventivas decretadas após suposta prática das condutas descritas no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, contra a decisão proferida pela 1a Vara Criminal de Taguatinga (de acordo com ID 67356619). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que não consta nos autos as imagens da suposta agressão e da subtração da bermuda do Vasco, apenas imagens na fila do caixa do supermercado FORT ATACADISTA, sem qualquer intercorrência. Completa que não há, também, quaisquer registros de testemunho de pessoa diversas que demonstram que de fato houve a suposta agressão e a subtração da bermuda do time rival, ou se realmente ocorreu que foram os pacientes os responsáveis pelo delito. Aponta que os pacientes não foram intimados a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos. Argumenta que a decisão da prisão preventiva foi baseada exclusivamente na versão apresentada pela autoridade policial, sem sequer ouvir os acusados sobre os fatos apurados, sem a demonstração da existência de nenhum elemento concreto que pudesse denotar a presença das hipóteses autorizativas da prisão preventiva, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ressalta que os pacientes possuem trabalho lícito, residência fixa e não possuem condenação criminal. Alega que ainda que fossem os responsáveis, apesar da negativa de autoria de ambos, não se trata de crime de roubo, porque o fato em si demonstra não haver viés patrimonial, mas sim mero dano, já que a torcida rival apenas pegaria a bermuda do time rival para destruir, devendo tal conduta ser enquadrada como dano qualificado pela violência e grave ameaça à pessoa. É o Relatório. Decido. Inicialmente cumpre salientar que o juízo responsável pela decisão contra a qual os impetrantes se insurgem já é o juízo natural da causa, razão pela qual não há que se falar em supressão de instância. Outro ponto importante a ser ressaltado é que já há pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes tramitando no juízo de origem (ID 220841054 do processo 0727179-35.2024.8.07.0007). Entretanto, a própria autoridade coatora será a responsável pela análise do pedido de revogação da prisão que decretou há menos de uma semana, razão pela qual não há que falar, novamente, em supressão de instância. A prisão preventiva, medida excepcional, exige a demonstração de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e, principalmente, a presença de um dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal. Entretanto, de acordo com o que se extrai dos autos, a decisão de origem baseou-se unicamente em informações genéricas e abstratas, sem apontar elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública ou outro fundamento autorizador da prisão. Além disso, não há nenhuma demonstração de oitiva judicial ou policial dos acusados em relação aos fatos, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Somado a isso, não se encontra nos autos registros de imagens do fato em si ou testemunhas que possam corroborar a narrativa acusatória dos fatos, o que se mostra pouco provável, tendo em vista que as ações narradas ocorreram em um atacadista, onde comumente se tem câmeras de segurança, clientes, seguranças e demais empregados que poderiam descrever como os fatos de realmente ocorreram. Inclusive, foram juntadas aos autos imagens do interior do atacadista, onde é possível ver três torcedores com a blusa da Gaviões da Fiel, além de imagens em que os mesmos torcedores gesticulam, já no estacionamento, em direção a um carro que passa. Porém, sem imagens da ação em si. Ademais, não existem registros de que os pacientes sejam criminosos habituais, ou que sequer já tenha praticado alguma ação do tipo anteriormente. Pelo contrário. Segundo se depreende dos autos, os pacientes possuem emprego fixo e são primários. Desse modo, não foi demonstrado que os pacientes representam perigo concreto à ordem pública, além de que os fatos narrados não envolvem violência de grande potencial lesivo ou indicam risco de reiteração criminosa. A esse respeito, cumpre apontar o antecedente criminal do réu Inácio por tráfico de entorpecentes. Todavia, tal condenação ocorreu em 2013, não havendo mais notícias de qualquer crime cometido por parte do mesmo, já se configurando como tecnicamente primário. Além disso, o crime anterior não é nem da mesma espécie do crime atual. Embora o delito tenha sido inicialmente enquadrado como roubo majorado, a defesa apresentou argumentação plausível de que, mesmo na hipótese de procedência da acusação, os fatos se aproximariam mais do crime de dano qualificado, por ausência de viés patrimonial na conduta. Em um juízo sumário e superficial, típico da análise da liminar, os elementos dos autos não permitem afirmar com certeza sobre a adequação típica da ação, análise que cumpre ao juízo natural. Entretanto, em qualquer das possibilidades de adequação típica ao caso, nota-se que, fora a censurabilidade já prevista no tipo penal, as ações dos pacientes não demonstram periculosidade ou gravidade exacerbada capaz de possibilitar a decretação e manutenção da prisão preventiva. Sabe-se que o simples fato do possível cometimento do delito não é elemento suficiente para a prisão preventiva, devendo ela ser decretada de acordo com o caso concreto, o que não se observou no caso. Isso porque a decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se apenas no reconhecimento realizado pela vítima, pelo concurso de pessoas e pela violência empregada, o que, conforme salientado, não extrapola o previsto no tipo penal (art. 157, § 2o, inciso II, do CP), não apresentando elementos individualizados que demonstrem a presença de quaisquer dos fundamentos do artigo 312 do CPP. Assim, deve ser concedida a liberdade provisória aos pacientes, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Todavia, nada obsta que, sobrevindo fatos novos, o eminente Juízo “a quo” decrete a prisão preventiva ou outra medida cautelar, caso entenda como cabíveis e necessárias. CONCLUSÃO DIANTE DO EXPOSTO, revogo a prisão preventiva e concedo liminar aos pacientes EDSON JÚNIO QUIRINO DOS SANTOS e INÁCIO ÂNGELO DE FARIA PINTO, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, manter endereço atualizado junto ao juízo da causa e não se envolver em crime, muito menos fato ligado a torcida de time de futebol, sob pena de decretação de prisão preventiva. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator